Tribunal: TJMT
Processo: 1060071-91.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060071-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FLAVIANE CORREA DOS SANTOS - CPF: 028.832.811-65 (RECORRIDO), DIEGO SAMUEL DE LIMA ALVES - CPF: 093.241.584-90 (ADVOGADO), DOMINGOS ROBERTO MESQUITA DE MAGALHAES - CPF: 918.098.511-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1060071-91.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1060071-91.2025.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorridos:
Flaviane Correa dos Santos e Domingos Roberto Mesquita de Magalhães.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. CONDUTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE PERSONALÍSSIMA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE COM A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE DA EXCLUSÃO DE PONTOS E DO CANCELAMENTO DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autarquia estadual de trânsito contra sentença que julgou procedente pedido de transferência de pontuação e desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da autora, reconhecendo a responsabilidade exclusiva do condutor identificado pelas infrações de trânsito registradas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a transferência da pontuação relativa às infrações de trânsito para o condutor devidamente identificado, mesmo após o prazo administrativo, e se a penalidade pode ser excluída do prontuário da proprietária do veículo, ante a natureza personalíssima da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo recai sobre o condutor.

4.

A Resolução n.º 619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) permite a indicação de condutor responsável pela infração, devendo ser observado o devido processo administrativo.

5.

Comprovada a identificação do condutor responsável pelas infrações, resta afastada a responsabilidade da autora proprietária do veículo, uma vez que se trata de conduta personalíssima, não havendo previsão legal de solidariedade.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legitimidade da transferência de pontuação ao condutor identificado, ainda que a indicação tenha se dado fora do prazo administrativo, quando não há elementos que infirmem a veracidade da informação prestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A infração de trânsito praticada por condutor identificado deve ser imputada exclusivamente a ele, sendo indevida a atribuição da penalidade à proprietária do veículo, por se tratar de responsabilidade personalíssima.

2.

A existência de declaração formal e não contestada de indicação do condutor justifica a transferência da pontuação, mesmo fora do prazo administrativo, em atenção aos princípios da verdade material e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 257, § 3º; Resolução CONTRAN nº 619/2016, artigo 5º; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-MT), artigo 236.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1059287-85.2023.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11/11/2024; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível nº 1007106-26.2022.8.11.0007, rel. Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1060071-91.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1060071-91.2025.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorridos:
Flaviane Correa dos Santos e Domingos Roberto Mesquita de Magalhães.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Departamento Estadual de trânsito do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Indicação de Condutor Infrator com pedido de Transferência de Pontuação.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

344520856):
julgou procedente o pedido inicial, determinando que os requeridos procedam à transferência da penalidade constante dos autos de infração objeto da lide para a CNH do autor

Domingos Roberto Mesquita de Magalhães e desbloqueiem a CNH definitiva da autora Flaviane Correa dos Santos
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

344520858
):
requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, defendendo a impossibilidade de transferência após o prazo administrativo.

Contrarrazões
(Id. 344520859): pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1060071-91.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1060071-91.2025.8.11.0001

Recorrente:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

Recorridos:
Flaviane Correa dos Santos e Domingos Roberto Mesquita de Magalhães.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT contra a sentença proferida na presente Ação de Indicação de Condutor e Transferência de Pontuação
proposta por
Flaviane Correa dos Santos e Domingos Roberto Mesquita de Magalhães
em
face
do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
-DETRAN/MT e do Município de Cuiabá-MT
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os autores propuseram esta demanda objetivando a exclusão definitiva das infrações dos Autos de Infração n.º F433861811 e n.º F433875006 do prontuário da autora proprietária, transferindo-a para o prontuário do autor condutor, bem como a anulação do ato administrativo que cassou a CNH da autora proprietária.

Diante da sentença de procedência, insurge-se a autarquia de trânsito, requerendo a improcedência da demanda, sob o fundamento de que não é possível a transferência dos pontos relativos às infrações para o requerente condutor após o decurso do prazo administrativo.

Pois bem. De acordo com o artigo 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro,
“ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo”
.

A Resolução n.º 619/2016 do CONTRAN, por sua vez, estabelece:

“Art. 5º Sendo a infração de responsabilidade do condutor, e este não for identificado no ato do cometimento da infração, a Notificação da Autuação deverá ser acompanhada do Formulário de Identificação do Condutor Infrator, que deverá conter, no mínimo:

I - identificação do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação;

II - campos para o preenchimento da identificação do condutor infrator: nome e números de registro dos documentos de habilitação, identificação e CPF; (...).”

No presente caso, em todas as infrações discutidas, o condutor foi devidamente identificado como sendo o autor Domingos Roberto Mesquita de Magalhães.

Diante disso, é pertinente a exclusão da responsabilidade do proprietário quando há identificação do condutor responsável, aplicando corretamente o entendimento de que suas condutas personalíssimas não geram solidariedade com o proprietário do veículo, salvo disposição expressa do CTB, o que não se verifica no caso em questão.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO . CONDUTOR IDENTIFICADO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA MULTA. INAPLICABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Quando o condutor responsável pela infração é identificado, a responsabilidade pela recusa ao teste do bafômetro recai exclusivamente sobre ele, conforme o caráter personalíssimo da infração . 2- A responsabilidade do proprietário limita-se às infrações que lhes são atribuídas pelo Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), não se estendendo às infrações de natureza exclusivamente pessoal, como o ato de "dirigir".

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10592878520238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2024)”.

Como é sabido, em caso de identificação do condutor, a multa e respectiva pontuação devem ser transferidas para ele.

Sobre a matéria:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA – INDICAÇÃO DO EVENTUAL REAL CONDUTOR – POSSIBILIDADE DE TRANSFÊNCIA DA MULTA E RESPECTIVOS PONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que o pedido de nulidade do auto de infração de trânsito seja julgado improcedente, a parte tem o direito de solicitar a transferência da multa e dos respectivos pontos para o real condutor que estava conduzindo o veículo no momento da infração. 2 . Considerando a assunção da responsabilidade pelas infrações de trânsito por terceiro, sem que a parte contrária tenha apresentado contraprova capaz de elidir a veracidade da informação prestada mediante declaração do real condutor, com firma reconhecida em cartório, é devida a transferência da multa e dos respectivos pontos a este. 3. Recurso não provido. Sentença mantida .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071062620228110007, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2024)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026